Tribunal: TJDFT
Processo: 0743560-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743560-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIA DE LOURDES GOULART LOYOLA, RAQUEL SZERWINSKI LOYOLA, ESPÓLIO DE SERGIO FRANCO LOYOLA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES GOULART LOYOLA Despacho 1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A (ID no 38805997) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação por manifesta inadmissibilidade (ID no 37914991, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO